Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704285-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA APELADO: BARBARA LUCIENE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA em face de BÁRBARA LUCIENE DA SILVA objetivando o recebimento de R$ 6.966,21 (seis mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos). Extinto o processo sem resolução de mérito, a empresa exequente interpôs Apelação, todavia, deixou de recolher as custas para a citação da apelada para apresentar contrarrazões ao recurso. Para se evitar a alegação de nulidade em caso de provimento do recurso, intime-se a apelante para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se permanece o interesse no julgamento da Apelação, e, se a resposta for afirmativa, providenciar o pagamento das custas para citação da apelada. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2023 17:29:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador